Tribunal: STF
Processo: EP 118
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.057/DF,  autuada em face de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, dos quais 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/2/2025 (eDoc. 86).
Em decisão de  28/5/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 111).
Em 6/8/2025, indeferi a progressão de regime em face de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES e homologuei a remição de 201 (duzentos e um) dias de sua pena (eDoc. 123).
Em 13/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do apenado (eDoc. 135).
Em 27/01/2026, a defesa do apenado formulou novo pedido de prisão domiciliar. 
A Procuradoria-Geral da República, em 30/01/2026, manifestou-se “pela expedição de ofício para a unidade penitenciária em que se encontra Clayton Costa Candido Nunes, instruída com a petição protocolada pela defesa em 27.1.2026, para que preste esclarecimentos sobre as situações apontadas pelo apenado” (eDoc. 145). 
Em 02/02/2026 determinei a expedição de ofício para a unidade penitenciária em que se encontra o apenado, para que  no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 147): 
(A) apresente informações sobre o atual estado de saúde do apenado CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES, com apresentação de prontuário atualizado; (B) se manifeste quanto ao diagnóstico apresentado pela defesa; (C) informe se existe, de fato, atraso na aplicação de vacina prescrita em protocolo médico, esclarecendo as razões do eventual atraso, qual vacina está pendente, quando deveria ter sido aplicada e qual a previsão para aplicação; (D) informe se o apenado está ou esteve alojado em cela ou ala prisional com outros internos portadores de doenças infectocontagiosas, identificando quais patologias e quantos internos; (E) esclareça as condições concretas de alojamento do sentenciado (se dorme em beliche, cama ou no chão, proximidade de instalações sanitárias, número de ocupantes na cela); (F) informe se o estabelecimento prisional dispõe de estrutura, equipe médica e condições materiais para acompanhamento adequado de tratamento imunobiológico de alta complexidade; e (G) apresente qualquer outra informação relevante para o esclarecimento das questões apresentadas pela defesa na petição de eDoc. 140.

Em 05/02/2026, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou respostas aos questionamentos encaminhados, e informou que a petição de eDoc. 140 não fora encaminhada (eDoc. 155). 
Em 06/02/2026, a defesa apresentou manifestação acerca das informações apresentadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (eDoc. 160). 
Em 06/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de remeter a petição de eDoc. 140 à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (eDoc. 162).
Em 10/02/2026, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal remeteu respostas complementares qos questionamentos encaminhados (eDoc. 169/172).
Em 12/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar (eDoc. 175).
Atualmente, o sentenciado tem 42 (quarenta e dois) anos de idade, e cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime fechado.  O réu foi preso em flagrante em 08/01/2023, e a prisão foi convertida em preventiva em 20/01/2023. Até o momento, o sentenciado cumpriu 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena. De acordo com o atestado de pena a cumprir, foram homologados 205 (duzentos e cinco) dias de remição. 	

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 
O quadro clínico do apenado foi objeto de exame técnico por junta médica oficial. O Laudo nº 16960/25 do Instituto de Medicina Legal  concluiu que o sentenciado é portador de doença dermatológica crônica (psoríase), a qual, no momento da avaliação, não se apresenta como grave nem incapacitante, não havendo limitações funcionais que comprometam as atividades básicas da vida diária, registrando-se, inclusive, independência funcional plena (100 pontos na Escala de Barthel) (eDoc. 172).
Os relatórios médicos assistenciais corroboram tal conclusão. O relatório da Unidade Básica de Saúde nº 14, de 05/02/2026, informa que o interno encontra-se em acompanhamento regular com o Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário de Brasília, com aplicações periódicas de Ustequinumabe, seguindo plano terapêutico especializado, registrando que “no momento o paciente passa bem e está com lesões cutâneas psoriáticas controladas” (eDoc. 157). No mesmo sentido, o Ofício nº 417/2026 da SEAPE  consigna que não foi identificado qualquer relatório médico que indique risco concreto de morte, sendo o tratamento viabilizado no âmbito do sistema prisional (eDoc. 169).
Quanto à alegação de atraso vacinal e exposição a doenças infectocontagiosas, as informações oficiais afastam a narrativa defensiva. O Ofício nº 377/2026  esclarece que não há registro de atraso na aplicação de vacinas, estando o calendário vacinal em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde, com previsão de reavaliação específica em razão do uso de imunobiológico. Ademais, não se evidenciou situação estrutural incompatível com o tratamento, inexistindo demonstração de falha assistencial ou de impossibilidade de cuidado intramuros (eDoc. 155).
Também as condições de alojamento não revelam quadro excepcional apto a justificar a substituição do regime. Conforme informado pela administração penitenciária, o sentenciado dorme em beliche, distante das instalações sanitárias, inexistindo comprovação de circunstância degradante que inviabilize o acompanhamento clínico ou agrave seu estado de saúde (eDoc. 169). A mera presença de interno portador de HIV na mesma ala, por si só, não caracteriza risco concreto, especialmente diante da ausência de infecções ativas ou imunossupressão descompensada.
Diante desse conjunto probatório, composto por laudo pericial oficial, relatórios médicos assistenciais e informações da administração penitenciária, não se verifica situação excepcional que evidencie incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o cumprimento da pena em regime fechado. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 175):
Assim, não comprovada a excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal, aliado à gravidade dos fatos e ao montante da pena aplicada, revela-se adequado e proporcional o cumprimento da pena no regime definitivamente aplicado, qual seja, o fechado. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por  CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente